Tribunal: TJDFT
Processo: 0714591-71.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - CDC. NEGOCIAÇÃO INTERMEDIADA POR PREPOSTO. APROPRIAÇÃO DO VALOR PELA CORRESPONDENTE BANCÁRIA. FRAUDE. RISCO DO NEGÓCIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE CANCELAMENTO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVIDO. INEXISTÊNCIA DE PROVA QUE DEMONSTRE A FALTA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO. DANO MATERIAL E DANO MORAL. CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte ré, Banco do Brasil, contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a rescisão do contrato CDC de no 446.415, obrigando-a a se abster de efetuar qualquer cobrança; concessão de tutela provisória, contra a primeira ré, para arrestar R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), para ressarcimento ao Banco do Brasil; repetição de indébito das parcelas descontadas, no contracheque da parte autora; e, indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
2. Em seu recurso inominado, impugnou pedido de gratuidade de justiça da parte autora e requereu o afastamento da tutela de urgência concedida a parte autora. Arguiu preliminar de efeito suspensivo. No mérito, alega que a parte autora contratou livremente o crédito direto ao consumidor – CDC, prevalecendo a autonomia da vontade e a liberdade de contratar. Afirmou que o dinheiro foi creditado na conta da parte autora, inexistindo falha na prestação de serviço. Requereu o afastamento do dano material, da repetição de indébito e do dano moral. Prequestionou todos os dispositivos legais invocados no recurso inominado. Sem contrarrazões.
3. Trata-se de relação de consumo, visto que a parte recorrente é fornecedora de serviços, cujo destinatário final é a parte recorrida consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor cabendo, no caso dos autos, a inversão do ônus da prova, conforme determinado na sentença.
4. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Não deve ser conhecida tendo em vista que a parte autora não interpôs recurso inominado e no sistema dos juizados especiais ao recorrido não se imputa os ônus da sucumbência em nenhuma hipótese.
5. TUTELA DE URGÊNCIA EM FAVOR DA PARTE AUTORA. Deve ser mantida, tendo em vista a comprovação de a parte autora ter sido vítima de golpe de estelionatário que, atuando como correspondente bancário do réu Banco do Brasil, ludibriou a parte autora a realizar crédito direito ao consumidor – CDC e depois se apropriou do valor. Os descontos mensais para pagamento do empréstimo são indevidos, tendo em vista o ilícito praticado pelo primeiro réu, isto em afronta ao art. 51 do Código de Defesa do Consumidor.
6. Nos termos do art. 14, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras respondem independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, como no presente caso, o resultado e os riscos que razoavelmente deles se esperam.
7. Restou incontroverso nos autos que a primeira ré, sendo uma correspondente bancária, se utilizou da parceria que tem com o Banco do Brasil para aplicar golpe contra a parte autora, induzindo-a a realizar empréstimo direto ao consumidor – CDC, junto ao Banco do Brasil, no valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), prometendo utilizar esse valor para quitar empréstimo consignado e poupex preexistentes em nome da parte autora, contudo se apropriou indevidamente do valor sem cumprir com o prometido (ID. Num. 34692260 a 34692267; 34692268 a 34692270).
8. Nos termos do art. 2o da Resolução CMN no 3.954/2011, o correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações.
9. O Banco réu, ao disponibilizar os serviços bancários, por meio de correspondente bancário, deve assumir a responsabilidade de reparar os danos que decorram da falha de prestação de serviço de tal empresa, conforme previsto pelo Conselho Monetário Nacional do Banco Central e pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo responsabilidade sua verificar a idoneidade da empresa contratada.
10. DANO MATERIAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO PREVISTO NO ART. 42 DO CDC. A sentença não merece reforma quanto ao cancelamento do contrato CDC de no 446.415, suspensão das cobranças mensais e devolução dos valores indevidamente descontados na forma dobrada, tendo em vista a configuração da má-fé da primeira ré, ao induzir o consumidor a contratação de empréstimo e se apropriando indevidamente da quantia. Nesse caso, prevalece a responsabilidade solidária do Banco réu, sendo também responsável pela atuação do correspondente bancário, que agiu de maneira ilícita, causando dano material e moral, previstos nos arts. 186 e 927 do Código Civil.
11. É responsabilidade da instituição financeira compor os prejuízos que as parcerias estabelecidas com eles causem a terceiro. Neste caso, trata-se de risco do negócio, devendo ser computados como prejuízo operacional, não podendo ser transferida a responsabilidade para o consumidor hipossuficiente. Desse modo, os fatos que envolvem a contratação do empréstimo CDC, de forma fraudulenta, não indica a culpa da parte autora nos termos do art. 14. § 3o, inc. II, do CDC. A fraude, ao integrar o risco dessas operações, caracteriza fortuito interno e, nessa ordem, não possui habilidade técnica para configurar a excludente, por exemplo, do art. 14, § 3o, II, da Lei n. 8.078/90. Precedente: (Acórdão 556987, 20110110113573ACJ, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 29/11/2011, publicado no DJE: 10/1/2012. Pág.: 271)
12. DANO MORAL. Não é o caso de inadimplemento contratual, mas de prática ilícita contra o consumidor lhe causando empobrecimento ilícito, tendo em vista que a primeira ré se apropriou indevidamente de R$ 14.000,00, ficando com a parte autora o ônus da dívida perante o Banco do Brasil, cujo valor compromete as suas condições financeiras, o que gera, por si só, sentimento de desconforto, angústia e frustração. Tais questões ultrapassam o mero aborrecimento do dia a dia, sendo suficiente para configurar dano moral. O valor arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não merece reforma, tendo em vista que a condenação foi solidária entre os réus e compatível com o dano sofrido pela parte autora.
13. O prequestionamento genérico de todos os dispositivos legais não induz à resposta de todos os artigos referidos pela parte ré, mormente porque foram analisadas todas as questões que o Julgador entendeu pertinentes para solucionar a controvérsia.
14. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
15. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios em razão da inexistência de contrarrazões.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme previsto na regra do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.